Tribunal: TJDFT
Processo: 0738140-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
2. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.
3. Não há como reconhecer a continuidade ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte do agravante, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro.
4. Recurso desprovido.